Tribunal: CARF
Processo: 11128.007814/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/04/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, é parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo em vista sua responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no 126.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 29/04/2006
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre os dados de embarque da carga transportada enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007814/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.311 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/04/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro
no País, é parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo
em vista sua responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no
126.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 29/04/2006
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE
EMBARQUE. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA
“E”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo
estabelecido, sobre os dados de embarque da carga transportada enseja a
aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007814/2009-00
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.311 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007814/2009-00

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação da multa de R$ 5.000,00
pela prestação extemporânea de informações sobre veículo ou carga transportada, prevista no art.
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
“A presente autuação refere-se à exigência da multa capitulada no art. 107, IV, alínea
“e”, do Decreto-Lei n.o 37/66, com a redação da Lei n.o 10.833/2003, no valor de
R$5.000,00, aplicada por veículo/viagem, por não prestar as informações sobre a carga
transportada no prazo estabelecido na IN SRF n.o 28/1994, alterada pela IN SRF n.o
510/2005.
Consta no Auto de Infração, às fls. 15, a relação dos dados de embarque informados
fora do prazo por DDE, a data de embarque de cada DDE, a data da informação no
Siscomex dos respectivos dados de embarque e quantidade de dias informados fora do
prazo, por navio.
Regularmente cientificada a interessada apresentou impugnação que, em síntese,
apresenta os seguintes argumentos:
- Há ausência de tipicidade, pois não praticou a conduta típica na qual foi autuada, vez
que a Impugnante não deixou de prestar informação no prazo, bem como não é uma
empresa de transporte internacional nem tampouco um agente de carga.
- O atraso deu-se por razões alheias à sua vontade que vê-se impossibilitada de efetuar
os registros, uma vez que as informações são prestadas pelos exportadores, tendo sido
as mesmas transmitidas tão logo disponibilizadas pelos mesmos.
- O atraso não quer dizer, todavia, que ficou comprovado que tenha criado embaraços,
dificultado ou impedido a ação da fiscalização aduaneira.
- Protesta pela aplicação, em seu favor, do instituto da denúncia espontânea, previsto na
forma do art. 138 do CTN, já que, muito embora tenha cumprido a obrigação
intempestivamente, informou os dados de embarque no sistema antes da lavratura do
Auto de Infração.
Requer que seja julgada insubsistente a Autuação em tela, cancelando-se o crédito
tributário exigido, determinado-se, por conseguinte o arquivamento deste processo”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC
(DRJ/Florianópolis) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.311 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007814/2009-00

meio do Acórdão no 07-35.036 - 1a Turma da DRJ/FNS (doc. fls. 035 a 039)1, manteve
integralmente a autuação. O Acórdão foi dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no
1.364, de 10/11/2004.
Regularmente cientificada por meio do Intimação no 254/2014, da Alfândega da
Receita Federal do Brasil no Porto de Santos - SP, recebida em 26/06/2014, como se atesta por
meio do Termo de Abertura de Documento (doc. fls. 043), a recorrente apresentou
tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 046 a 070) em 28/07/2014. Nesse recurso,
contesta a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, que:
i.
o dispositivo legal, alínea do inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei n°
37, de 18/11/1966, não se presta para suportar o lançamento, objeto do
presente processo e deve ser desconstituído, vez que o erro cometido pela
fiscalização fere frontalmente o disposto no art. 142 do CTN, pois a
agência de navegação, também denominada agência marítima, tem por
finalidade “apenas o atendimento das necessidades do navio que se
encontra atracado em porto brasileiro”, de forma que não há base legal
para fiscalização presumir que esta seja, para todos os efeitos legais, a
responsável pelo transporte internacional e responsável solidária pela
multa regulamentar que a fiscalização lhe pretende cominar;
ii.
representação também não se confunde com responsabilidade solidária
para fins tributários, então às agências marítimas não pode ser imputada a
multa prevista pelo art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n°
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, pois
argui-se a responsabilidade solidária da multa com base na alínea "b", do
parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei n° 37/66, mas este comando
legal dispõe sobre responsabilidade solidária para imposto sobre a
importação e não para a multa isolada ora em discussão, tendo a
responsabilidade solidária que estar expressamente prevista em lei,
consoante os precisos termos do art. 121, inciso II, do CTN;
iii.
as pessoas citadas no § 1° do art. 37 do Decreto-lei n° 37/66 não se
confundem com a agência marítima, que tem personalidade e atividade
próprias, não sendo, a empresa, transportadora de mercadorias e nem
tampouco empresa de transporte internacional, inclusive prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta ou agente de
carga, de forma que não lhe seria cabível a aplicação de qualquer
penalidade; e
iv.
o procedimento fiscalizatório somente teria ocorrido após a notícia
espontânea realizada pela empresa, devendo ser aplicado o art. 138 do
CTN, que estabelece que a responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, e, no mesmo sentido, o art. 102 do Decreto-lei no
37/66, além do que, “como a suposta infração apontada foi comunicada à
repartição alfandegária antes do início do procedimento fiscal, não há
que se falar na aplicação da multa prevista na Lei n° 10.833/03”, pela
aplicação da denúncia espontânea.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.311 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007814/2009-00

Com estes argumentos, “requer a Recorrente que seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, a fim de que reformado o v. acórdão recorrido seja desconstituído
o lançamento fiscal objeto do processo n° 11128.007814/2009-00”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

Conhecimento do Recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Há arguição preliminar de nulidade a qual se analisa a seguir, previamente à
análise do mérito.

Preliminar de nulidade do Auto de Infração
Como visto, cuida o presente processo de litígio instaurado pela discordância da
recorrente quanto à lavratura de Auto de Infração aplicando multa de R$ 5.000,00, em
decorrência do entendimento, pela fiscalização aduaneira, de ocorrência de prestação
extemporânea de informação sobre veículo ou carga nele transportada, tipificado como infração
pelo prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
A recorrente inicialmente suscita que, na qualidade de agência de navegação
marítima da empresa transportadora, não responderia por eventuais tributos e/ou obrigações
acessórias devidos pelo transportador marítimo com base no Decreto-lei no 37/66, sendo
ilegítima para figurar no polo passivo da autuação, o que ensejaria a nulidade do Auto de
Infração por ilegitimidade passiva.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.311 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007814/2009-00

Nessa matéria, não está com a razão a recorrente, como se demonstrará a seguir.
A recorrente foi autuada por prestar à fiscalização aduaneira, fora do prazo
estabelecido pelas normas reguladoras, informações sobre carga transportada.
Bem, a legislação aduaneira prescreve que a representação é obrigatória para o
transportador estrangeiro e que a empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
De início, se destaca que a redação do dispositivo legal no qual se tipifica a
conduta como infração (art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/2003) expressamente imputa a aplicação à empresa de transporte
internacional, da qual a agência de navegação é representante no País.
Ademais, em se tratando de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
agência de navegação concorreu para a prática da infração em questão, necessariamente
responde a empresa pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
“Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
O art. 135, inciso II, do CTN também determina que a responsabilidade é
exclusiva do infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com
infração à lei e, em consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do mesmo
Decreto-lei no 37/66 que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los”.
A recorrente trouxe argumentação relativa à inteligência da Súmula no 192 do
extinto TRF. Esta Súmula há muito se encontra superada, em desacordo com a evolução da
legislação de regência. Com o advento do Decreto-lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao
art. 32 do Decreto-lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação.
Nesse mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal
expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades administrativas a
todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
“Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II – o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(...)”
Este é o entendimento constante do REsp no 1129430/SP, de relatoria do Exmo.
Sr. Ministro LUIZ FUX, julgado em 24/11/2010 (Matéria julgada pelo STJ no regime do art.
543C/Recursos Repetitivos). Segundo o julgado, é somente após a vigência do Decreto-lei no
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.311 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007814/2009-00

2.472/88 que o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições, assume a condição de
responsável tributário.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex na forma e no prazo
estabelecidos Receita Federal, e responde pelas infrações decorrentes desse dever.
É farta a jurisprudência deste E. Conselho nesse sentido, a exemplo do Acórdão no
9303-008.393 – 3a Turma Câmara Superior de Recursos Fiscais, proferido em sessão de 21 de
março de 2019, com a seguinte ementa (processo no 10907.000151/2009-54):
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração”.
Nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são declaradas com vistas a
expurgar do mundo jurídico atos que tenham sido executados com vícios formais, ou seja, com
ausência de condição ou requisito de forma indispensável à sua validade, ou com preterição do
direito de defesa, quando se constata a ocorrência de inequívoco prejuízo à parte no exercício de
seu direito de defesa.
Assim, se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, ou ainda o cerceamento do
direito de defesa, não há de se falar na sua invalidação.
As nulidades são tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os
quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de decisões ou despachos lavrados
ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte inequívoco cerceamento do direito de
defesa à parte.
No caso em comento, não há qualquer vício ou mácula que possa eivar de
nulidade o Auto de Infração. O lançamento foi efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, no exercício de sua competência e atribuição legais e com observância à todas as
formalidades prescritas.
A autuação decorreu da constatação da ausência da prestação tempestiva das
informações estabelecidas pelo art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 1994, em seu § 2o,
com a redação dada pela Instrução Normativa RFB no 510, de 20053, enquadramentos utilizado
pela autoridade aduaneira no Auto de Infração. A recorrente tem exercido com plenitude o seu
direito de defesa, trazendo argumentos que apontam que compreendeu com clareza a motivação
que ensejou a aplicação da penalidade.
Não há qualquer fundamento, assim, para a anulação do Auto de Infração.

3 Instrução Normativa SRF no 28, de 1994
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com
base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois dias, contado da data da realização do embarque.
[Links para os atos mencionados.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via rodoviária, fluvial ou lacustre, o
registro de dados do embarque, no Siscomex, será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá
ser realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da SRF de despacho.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o registro no sistema dos
dados mencionados no caput deste artigo." (redação dada pela Instrução Normativa RFB no 510, de 2005)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.311 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007814/2009-00

Análise do mérito
O que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de penalidade
pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 20034, decorrente do descumprimento, pela
agência de navegação recorrente, da obrigação acessória de prestar à informações sobre veículo
ou carga transportada, no que se refere ao embarque de mercadorias destinadas ao exterior.
A obrigação acessória de o transportador prestar informações sobre os veículos ou
cargas destinadas ao exterior foi disciplinada pela Receita Federal do Brasil por meio da
Instrução Normativa SRF no 28/94.
Ressalte-se inicialmente que é inconteste que a Receita Federal detém
competência legal (art. 16 da Lei no 9.779, de 1998) para dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma,
prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável, sendo tais obrigações de
cumprimento obrigatório pelos contribuintes e intervenientes do comércio exterior. Seu
descumprimento enseja a aplicação das penalidades pertinentes.
Também é cediço que a autoridade fiscal tem dever de ofício de promover a
autuação, uma vez constatada a ocorrência de irregularidade, independentemente da intenção do
agente ou de este ter agido com culpa ou dolo.
Em verdade, o art. 37 do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pela
Lei no 10.833/2003, estipula que o transportador deve prestar à Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. À época dos fatos, a Instrução
Normativa SRF no 28/94 trazia o art. 37, que assim dispunha (verbis - grifei):
“Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos.
Parágrafo único. Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por
via rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no SISCOMEX,
será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado antes
da apresentação da mercadoria e dos documentos à unidade da SRF de despacho”.
Por inaplicável a imposição da obrigação de prestar a informação imediatamente
após realizado o embarque, aplicava-se a prática, orientada em Notícia SICOMEX, de se exigir
um prazo de 7 dias da realização do embarque, quando o transporte se dava por via marítima.
Este prazo foi então regularmente disciplinado com o advento da Instrução Normativa SRF no
510, de 2010, que, alterando o art. 37 transcrito linhas acima, expressamente passou a estabelecer
esse prazo, na hipótese de embarque marítimo. As regras constantes da nova IN passaram a ser

4 Decreto-lei no 37, de 1966
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...);
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.311 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007814/2009-00

aplicadas retroativamente, abrangendo fatos geradores anteriores à sua publicação, como no caso
dos autos.
O art. 44 da IN SRF no 28/94 também tratava o descumprimento desse prazo,
além de outras situações nele descritas, como embaraço à fiscalização. Não obstante, com o
advento da Lei no 10.833/2003, a conduta passou a se subsumir à tipificação específica constante
da alínea “e” do inciso IV do art. 107, do Decreto no 37, de 1966. Ou seja, com a Lei no
10.833/2003, a prestação extemporânea das informações sobre a carga deixou de ser tipificada
como embaraço, como as demais condutas citadas pelo art. 44 da IN SRF no 28/94, e passou a
ser tipificada na alínea “e” específica.
Se extrai do autos às fls. 005 e 015 que, consoante os dados do Siscomex, cargas
destinadas ao exterior registradas nas Declarações de Exportação (DDE) no 2060412657/3 e no
2060412674/3, sob responsabilidade da recorrente, foram embarcadas no navio “MONIQUE”,
no Porto de Santos, no dia 29/04/2006, mas a informação somente foi prestada em 08/05/2006,
extrapolando o prazo de sete dias exigido para a obrigação.
A recorrente não contesta o registro a destempo dos dados de embarque nas datas
mencionadas, mas alega que teria adotado essa providência espontaneamente antes de qualquer
notificação da fiscalização aduaneira, o que ensejaria a aplicação do instituto da denúncia
espontânea.
Ora, é dever do interveniente do comércio exterior adimplir as obrigações
acessórias em conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira, e fazê-lo no prazo
estipulado. A informação requerida pela fiscalização aduaneira, para efeito de análise e gestão de
risco, somente se torna valiosa quando tempestiva. Torna-se de pouca utilidade quando
desnecessária à atuação da fiscalização aduaneira, razão pela qual não deve ser afastada, pela
aplicação da denúncia espontânea, a sanção ao interveniente quando a informação é prestada a
destempo. Correto o entendimento da decisão recorrida nesse sentido (fls. 039 e ss. – destaques
nossos):
“O acolhimento da tese da impugnante retiraria toda a eficácia da norma obrigacional
em foco, uma vez que os sujeitos passivos poderiam registrar os dados de embarque
no prazo que lhes aprouvessem, desde que antes do procedimento fiscal. Entretanto,
o comando normativo determina que o registro dos dados de embarque sejam
efetuados no prazo estabelecido, sem que para tanto os transportadores ou seus
representantes tenham que ser compelidos a fazê-lo pela fiscalização aduaneira.
Portanto, não há, em outros termos, como a infração ser corrigida, haja vista se
encontrar em situação em que é impraticável resgatar-se a situação anterior ao
descumprimento da norma. Não há como voltar no tempo para se fazer o que deixou
de ser feito no prazo determinado. Ou seja, para não se incorrer na prática de infração
por descumprimento desta obrigação acessória é preciso que a sua satisfação se dê
dentro do tempo aprazado e nada pode alterar esse efeito da norma”.
Os Tribunais Superiores vêm consolidando o entendimento de que o instituto da
denúncia espontânea, previsto no artigo 138, do Código Tributário Nacional, não se aplica às
obrigações acessórias autônomas (grifei).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ATRASO NA ENTREGA.
LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
ARESTO
ATACADO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO. ÓBICE DA SÚMULA
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.311 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007814/2009-00

126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da
cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de rendimentos, inclusive
quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos
do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas" (AgRg no
AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/9/2011, DJe 27/9/2011).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1022862/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
O mesmo entendimento se materializa na Súmula CARF no 126, de observância
obrigatória por parte deste colegiado (Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019),
que dispõe que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010 (verbis).
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
A prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é
fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento aduaneiro a ser observado
em cada operação de importação ou exportação e pode determinar os critérios de riscos e o nível
de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido, além de aumentar a segurança fiscal,
maior agilidade da atuação da fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio
exterior, visto que são selecionadas as cargas de maior risco, liberando-se as demais sem
qualquer intervenção. Ou seja, é a informação correta e tempestiva que permite um menor grau
de intervenção da fiscalização aduaneira e, ao mesmo tempo, maior eficácia em sua atuação no
combate ao contrabando e descaminho, às fraudes e às práticas desleais de comércio exterior.
É claro que tais segurança e fluidez reduzem prazos e custos e beneficiam os
próprios intervenientes de comércio exterior que vivem da atividade, como a agência marítima
recorrente, que agora se insurge contra a autuação que deu causa. Por essa razão, torna-se
imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de prestar as informações necessárias ou o faz a
destempo.
Além disso, cabe destacar que a averbação é o ato final do despacho de
exportação e consiste na confirmação, pela fiscalização aduaneira, do embarque ou da
transposição de fronteira da mercadoria (art. 46 da IN SRF no 28/94).
Assim, com o desembaraço aduaneiro da DDE, se registra a conclusão da
conferência aduaneira e se autoriza o embarque ou a transposição de fronteira da mercadoria.
Mas é com a averbação do embarque ou da transposição da fronteira que se confirma a saída da
mercadoria do País. Ou seja, é a partir da averbação do embarque e dos dados registrados no
sistema pelo transportador que se confirma a exportação efetiva da mercadoria e a regular a
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.311 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007814/2009-00

fruição de todos os benefícios e incentivos fiscais, federais e estaduais, a ela vinculados,
usufruídos pelo exportador. Não se trata, portanto, de obrigação acessória sem propósito.
Destaco, por fim, que me alinho ao entendimento manifestado na Solução de
Consulta Interna – COSIT, no 2, de 4 de fevereiro de 2016, que, apesar de tratar dos prazos
estabelecidos no art. 22 da IN RFB no 800/2007, expressa o entendimento de que a multa de R$
5.000,00 prevista deve ser aplicada para cada informação estabelecida que deixou de ser prestada
(verbis – grifos nossos):
“10.
Assim, depreende-se dos dispositivos citados que a multa deve ser exigida para
cada informação que se se tenha deixado de apresentar de na forma e no prazo
estabelecido na IN RFB 800, de 2017. Deve-se ponderar que cada informação que se
deixa de prestar forma e no prazo torna mais vulnerável o controle aduaneiro”.
Como bem destacou a fiscalização no Auto de Infração, “deve ser aplicada ao
transportador uma única multa de R$ 5.000,00, uma vez que ocorre o descumprimento da
obrigação acessória de informar os dados de embarque, no Siscomex, não sendo determinante a
quantidade de dados não informados”. Nesses termos, tratando-se de duas DDE relativas a um
único embarque, correta o lançamento em montante de somente R$ 5.000,00.
Não há assim qualquer fundamento para a nulidade do Auto de Infração ou
reforma da decisão recorrida.

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade e negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital